Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-44.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO AFASTADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO REFERENTE AOS CONTRATOS COMPROVADAMENTE ENCERRADOS QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.